Tribunal: STF
Processo: RE 117098
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-03-31
Data de publicação: 1989-03-31

Ementa:
PROCESSUAL PENAL.
JÚRI: TERCEIRO JULGAMENTO.
DISPENSA DE TESTEMUNHAS; NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVO LIBELO-CRIME;
EXCESSO DE PRAZO NA SUSTENTAÇÃO ORAL DA ACUSAÇÃO. NULIDADES
INOCORRENTES.
NÃO HAVIA DE SER OFERECIDO NOVO LIBELO, NEM MESMO DE SER RATIFICADO
O ANTERIOR, SE A ANULAÇÃO DO JULGAMENTO NÃO O ATINGIU. NÃO HÁ
NULIDADE A DECLARAR EM TEREM SIDO DISPENSADAS TESTEMUNHAS SEM
AUDIENCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA, SE ATÉ MESMO HOUVE, A RESPEITO,
CONCORDANCIA DA DEFESA. PRECEDENTES. O EXCESSO DO PRAZO NA
SUSTENTAÇÃO DA ACUSAÇÃO CONSTITUI MERA IRREGULARIDADE, CONTRA A
QUAL NÃO RECLAMOU A DEFESA QUE, ADEMAIS, PODERIA, TAMBÉM, TER
PLEITEADO DILATAÇÃO DO PRAZO QUE LHE CABIA.
AS NULIDADES RELATIVAS, ADEMAIS, AINDA QUE EXISTENTES, DEVERIAM TER
SIDO ARGUIDAS NAS OPORTUNIDADES PROPRIAS, SOB PENA DE SEREM
CONSIDERADAS SANADAS (CÓDIGO PROCESSO PENAL, ART. 571, V,
COMBINADO COM OS ARTIGOS 477 E 572, I).